Tribunal: TJMT
Processo: 1028906-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 593.403.801-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em sessão de julgamento pelo parcial provimento do recurso.

Recurso Inominado

1028906-25.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido(s):

GILMAR DOS SANTOS AZEVEDO e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO
LATU SENSU
. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. Entendimento do STF no Tema n.o 793, cuja tese ficou assim ementada: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o solidariamente a realizar o procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL UNILATERAL, conforme prescrição da médica que lhe assiste, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente com relação às moléstias descritas nesta inicial.

Em suas razões,
dentre outras coisas
, o Município de Rondonópolis defende que se trata de tratamento de alto custo, motivo pelo qual pugnou a reforma da sentença de primeiro grau para direcionar a obrigação da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento do
dever do
Estado latu sensu
prestar a assistência a saúde, fornecendo ao reclamante o tratamento indicado na exordial,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma a sentença, contudo, para que a obrigação seja direcionada, primariamente, ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Pois bem.

Sobre o assunto, é cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Ente Municipal, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, cuida-se de
procedimento cirúrgico ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL UNILATERAL, conforme prescrição da médica que lhe assiste, bem como todos os demais medicamentos e procedimentos intercorrentes que forem necessários para restabelecer a saúde do paciente com relação às moléstias descritas nesta inicial
, de alto custo e alta complexidade.

Nesse aspecto, considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Por igual talho, esta augusta Turma Recursal obtemperou:

RECURSO INOMINADO.
SAÚDE PÚBLICA
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE
ALTO CUSTO
. COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL
.
TEMA 793 DO STF
. RECURSO PROVIDO. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada
. Recurso provido.
(N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, J. 31/03/2023, DJE 03/04/2023)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS para direcionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023